Tribunal: TJES
Processo: 5008091-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008091-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TONY ERICK COCO TOSTA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACESSÓRIO DE ASSENTOS MARCADOS. SEPARAÇÃO DE FAMÍLIA COM MENORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de alteração unilateral de voo e descumprimento de serviço acessório pago para marcação de assentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de malha aérea e a consequente separação dos membros da família na aeronave, mesmo após o pagamento de taxa para escolha de assentos, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva e a alteração da malha aérea por necessidades operacionais configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não afasta o dever de indenizar. 4. O descumprimento do contrato acessório de marcação de assentos, pelo qual os consumidores pagaram valor adicional, aliado à separação de pais e filhos menores durante o trajeto, viola a dignidade e a segurança familiar, superando o mero aborrecimento. 5. O pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF deve ser rejeitado, uma vez que a lide não se restringe ao atraso ou cancelamento, mas foca na falha específica do serviço acessório e na proteção da unidade familiar, não se tratando de discussão puramente sobre a norma aplicável. 6. O valor indenizatório de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do descaso com o planejamento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A alteração de malha aérea constitui fortuito interno. 2. A separação de família com filhos menores em voo por falha em serviço de assento marcado gera dano moral".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO.

1. Os autores ajuizaram ação indenizatória afirmando que adquiriram passagens aéreas e pagaram taxa adicional de R$ 212,00 para garantir assentos específicos para a família, visando o conforto de dois filhos menores. Relataram que houve alteração unilateral do itinerário e que, nos novos voos, a família foi separada e distribuída aleatoriamente pela aeronave, gerando ansiedade e insegurança.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

3. Em suas razões recursais, a companhia aérea alegou que a alteração do voo ocorreu por reestruturação da malha aérea e foi comunicada com antecedência, conforme resoluções da ANAC. Sustentou a inexistência de danos morais, alegando mero aborrecimento e invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para exigir prova de efetivo prejuízo, pleiteando a improcedência ou a redução do valor indenizatório. Requereu, ainda, a suspensão do processo devido ao Tema 1.417 do STF.

VOTO.

4.

O pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF não merece prosperar porque a controvérsia específica destes autos trata de fortuito interno e falha em serviço acessório de marcação de assentos. A determinação de sobrestamento do STF foca na aplicação do CBA versus CDC para atrasos e cancelamentos gerados por fortuito extreno, mas não impede o julgamento de processos onde a falha está consolidada em obrigações contratuais paralelas e violações diretas à dignidade da unidade familiar, o que afasta a necessidade de suspensão.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a responsabilidade civil da recorrente é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de reestruturação de malha aérea não configura excludente de responsabilidade, pois constitui risco inerente à atividade da transportadora, sendo pacífico o entendimento de que tais eventos são classificados como fortuito interno.

6. Restou sobejamente comprovado que os recorridos pagaram pela comodidade de viajarem juntos, e o descumprimento dessa obrigação acessória pela ré gerou a separação de pais e filhos pequenos durante o voo. Tal situação ultrapassa o limite do dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e a tranquilidade da família, o que justifica a condenação em danos morais em conformidade com a jurisprudência dominante.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se condizente com as peculiaridades do caso e o porte econômico da empresa, possuindo o necessário caráter pedagógico para evitar a reiteração da conduta. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)